Tribunal: TJES
Processo: 0020107-63.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020107-63.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020107-63.2020.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO BMG S/A

APELAD
A
:
MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO
CLARA E
ADEQUADA. CONSUMIDORA IDOSA
E HIPERVULNERÁVEL
. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO
. DANO MORAL INEXISTENTE.
PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que, em ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria do Carmo da Silva Fernandes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição simples dos valores descontados, autorizar compensação e condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência ou prescrição; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado é válido diante da alegação de vício de consentimento por ausência de informação adequada; (iii) determinar se subsiste o dever de indenizar por dano moral e a forma de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial para anulação do contrato por vício de consentimento é de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, contado da celebração do negócio jurídico. Como o contrato foi firmado em 05/03/2018 e a ação ajuizada em 18/12/2020, a decadência não se consumou.

4. A pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por defeito na prestação do serviço bancário sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado do último desconto, motivo pelo qual a prescrição também não se configura.

5. Ainda que comprovada documentalmente a contratação, o banco não demonstra ter prestado informações claras e adequadas sobre a natureza do cartão de crédito consignado, infringindo o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

6. A ausência de prova de entrega ou desbloqueio do cartão, somada à inexistência de utilização típica dessa modalidade (como realização de compras ou
contratação de serviços
), revela vício de consentimento, pois a consumidora acreditava contratar um empréstimo consignado convencional, caracterizando erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico.

7. A autora é pessoa idosa e hipervulnerável, situação que reforça a exigência de comunicação clara e proteção contratual especial, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES.

8. Diante da nulidade do contrato, os valores descontados devem ser restituídos de forma simples, por serem anteriores à modulação dos efeitos fixada no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS (STJ, Corte Especial, DJe 30/03/2021).

9. Tendo a autora utilizado os valores creditados em sua conta, também deve restituí-los ao banco, admitindo-se a compensação entre os montantes devidos (CC, art. 368).

10. Não se configura dano moral, pois a autora usufruiu dos valores obtidos, inexistindo abalo à honra ou aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor contratual.

11. Configurada sucumbência recíproca, cabível a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em relação à beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo decadencial para anulação de contrato por vício de consentimento é de quatro anos, contado da celebração do negócio (CC, art. 178, II).

2. A repetição de indébito em contratos bancários com descontos indevidos sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto.

3. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem a prestação de informação clara e adequada sobre sua natureza e consequências, especialmente quando celebrado por consumidor idoso e hipervulnerável que pretendia a contratação de empréstimo consignado convencional.

4. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples quando anteriores a 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS.

5.
A nulidade
contratual, sem repercussão na esfera da dignidade da pessoa, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 171, II, 178, II, 257 e 368; CDC, arts. 6º, III, 14 e 27; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.898.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 01/09/2025, DJe 04/09/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.008.501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; STJ, REsp nº 1.121.275/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/03/2012, DJe 17/04/2012; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, AP nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/04/2024; TJES, AP nº 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel. Desª Heloisa Carrielo, j. 26/07/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, 01
de dezembro
de 20
2
5
.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020107-63.2020.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO BMG S/A

APELAD
A
:
MARIA DO CARMO DA SILVA FERNANDES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Prejudicial de mérito - Decadência
.

Senhor Presidente.

O direito à
anulação do contrato por vício de
consentimento
submete-se ao prazo decadencial de 04
(
quatro
)
anos,
previsto

no
art. 178, II, do Código Civil, contado da data da celebração d
o negócio
jurídico
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece o prazo decadencial de 4 anos para anulação de contrato por vício de consentimento, conforme o art. 178, II, do Código Civil de 2002.

6. A continuidade dos descontos contratuais não impede a consumação do prazo decadencial, que é contado a partir da celebração do negócio jurídico.

[...]
”.

(AREsp n
º
2.898.437/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025)

Hipótese em que o contrato que apelada pretende anular foi firmado
no dia
05/03/2018 e a ação foi ajuizada
em
18/12/2020, antes, portanto, do decurso do prazo decadencial.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de decad
ência
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Prejudicial de mérito -
Prescrição
.

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que a
pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por f
alha na
contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
submete-se ao prazo
prescricional
de 5 (cinco) anos, previsto no
art. 27 do C
ódigo de Defesa do Consumidor,
conta
d
o da data do último desconto realizado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC” (AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24.11.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.889.901/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AREsp nº 1.728.230/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 08/03/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp
nº
1.799.862/MS, Relator Ministro
Raul Araújo
, Data de Julgamento: 29/06/2020,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

Na hipótese, o contrato impugnado na inicial foi firmado no dia 05/03/2018 e até a data do ajuizamento desta ação, 18/12/2020, os descontos mensais no benefício previdenciário da autora ainda não haviam cessado, circunstância que infirma a alegação de prescrição.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
A
questão devolvida para apreciação diz respeito à validade de contrato de cartão de crédito
consignado
firmado
em
05/03/2018
entre o
Banco
BMG
S/A e
Maria do Carmo da Silva Fernandes
, em que est
a
, pessoa idosa, alegou vício de consentimento por desconhecer a natureza do produto
que lhe foi fornecido
,
pois acreditava
ter contratado um empréstimo consignado convencional.

Embora haja nos autos documentos formais que
indicam
a celebração do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tais elementos isoladamente não são capazes de evidenciar que
a
contratante estivesse de fato ciente da natureza e das condições do contrato que firmava, tampouco da distinção relevante entre esta modalidade e o tradicional empréstimo consignado que
originalmente
pretendia
contratar
.

E
a
inda
que
a contratação

esteja comprovada documentalmente
é direito básico do consumidor
(CDC, art.
6
º, III)
a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e replicado pelos Tribunais Pátrios.

“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

Conforme as provas
reunidas
,
as faturas
anexadas às fls. 178-203
não registram qualquer operação típica de utilização do cartão
de crédito
, como compras em estabelecimentos comerciais ou contratações de serviços.

O
s lançamentos referem-se unicamente a encargos financeiros decorrentes d
e 2 (dois) saques
– que, na verdade, materializ
aram-se

através de

T
ransferência
s

E
letrônica
s

Disponíve
is
–
TED
para a conta bancária de titularidade da apela
da

na
Caixa Econômica Federal
,

sendo
uma
no
valor de R$
1.123,60
(mil,
cento e vinte e três e sessenta centavos
)
e o
utra no valor de

R$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais),
conform
e se verifica às fls. 98-99
, reforçando o indicativo de que
ela
não

tinha ciência de que estava contratando um cartão de crédito
consignado
, mas sim um mútuo financeiro direto.

Além do mais
, inexiste nos autos qualquer demonstração inequívoca de entrega física do cartão
à autora
, tampouco comprovante de desbloqueio
e utilização
, o que
evidencia
o vício de consentimento, por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (Código Civil, art. 138), além
da infração ao
dever de informação
estampado no
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Acresça-se
que além de consumidor
a

do serviço bancário

a
autor
a
é
pessoa
idosa.
Bem ainda, que
é de conhecimento geral que
beneficiário
s
da previdência social recorrem a tais empréstimos quando
se
encontram em situação financeira desequilibrada.

E como é público e notório
os beneficiários da previdência social
não são apenas estimulad
o
s a tom
ar tais empréstimos
, na verdade são assediad
o
s pelas instituições bancárias,
inclusive por ligações telefônicas
, naturalmente
após
a obtenção de
informações privilegiadas conseguidas não se sabe como,
acentuando as

circunstância
s

que
o
coloca
m
em condição de hipervulner
abilidade
na relação jurídica
estabelecida

com o
banco
.

À vista d
a
s circunstâncias
que circunda
ram
a negociação entre apelante e apelad
a
,
conclui-se
que
ficou comprovada a
afirmação de que
a
contratação do
empréstimo
na espécie de cartão de crédito consignado
operou-se
p
elo
fato da apela
da
desconhecer a natureza da avença,

e, notadamente, por não ter sido
adequada
e transparentemente
informa
d
a
de que o contrato que lhe fo
i
proposto consistia numa forma de mútuo
mais oneros
o
do que
o
pretendid
o empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação do instrumento contratua
l
indicando tratar-se de
empréstimo via
cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de
se
examinar, à
vista da situação de fato e à
luz
da prova produzida
, se
a
consumidor
a
hipervulnerável foi devidamente informad
a
sobre todos os aspectos contratuais, inclu
sive sobre
as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

[...]”.

(TJES, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

[...]
.”

(TJES, AP n° 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel
atora
Desª. He
l
oisa Carrielo, 2ª Câmara Cível,
publicado em
26/07/2024)

Nesta linha de intelecção, sobressai que para casos como este a lei prevê que o fornecedor responde p
elas
informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e
os
riscos do serviço (art.
14
,
CDC
), visto que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço,
os quais
não podem ser oferecidos sem
elas sejam claras e precisas
, estando intimamente ligad
a
ao princípio da transparência.

E
diante da
evidente falha na prestação do serviço
pel
o banco
à
consumidor
a
hipervulnerável,

também
é adequado
concluir-se pela nulidade
do contrato por erro substancial
em sua celebração
(CC,
art. 171, II
),
do que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores pagos a título de
amortização
do

empréstimo
.

Destaque-se que
a
pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça
, “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (
STJ,
EREsp n
º
1.413.542/RS,
R
elatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
R
elator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021).

Averbe-se que,
em

observância

a
o princípio da segurança jurídica, a Corte Especial
do STJ
concluiu por modular os efeitos
do acórdão
, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a
sua
publicação, ou seja, a partir de 30.03.2021.
Confira-se:

“
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(
EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
)

Na hipótese, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apela
da
deverá ocorrer
de forma simples, como determinou a sentença,

eis que
anteriores a 30/03/2021
.

Outrossim
, c
omo

a

consumidor
a

utilizou o valor
depositado em sua conta-corrente em função da celebração
do
contrato
,
por c
onsequência lógica do reconhecimento
da
nulidade d
o pacto

fica
obriga
d
a

a
restituí-lo ao banco.

E a
utilização
de tais valores
pel
a
apela
da
também desconstitui a causa de pedir deduzida na inicial como fundamento do pedido de indenização por danos morais
,
pois
f
oge completamente à razoabilidade que
el
a

neg
ue a celebração d
o contrato, gast
e
o valor
que lhe foi disponibilizado
e
demand
e
o recebimento de indenização por danos morais,
numa tentativa de
valer-se de sua própria torpeza.

Desse juízo cito o seguinte precedente:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. ‘A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese’
(
AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Noutra parte,
c
omo

apelante e apela
da
são,
simultaneamente,
credore
s
e devedores recíprocos,
a hipótese admite
a compensação
(CC,
art.
257
).

“
Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”

Esclareça-se, ademais, que não há
interesse
de recorrer relativamente
à impugnação da multa fixada na sentença para a hipótese de descumprimento da obrigação de cessar os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da apelada, deferida em sede de tutela de urgência
, eis que a obrigação foi cumprida dentro do prazo fixado, afastando a incidência das astreintes (id. 9774314).

Por estas razões,
dou parcial provimento ao recurso para reformar
em parte
a sentença
e
julgar
im
procedente o pedido
de indenização por dano moral.

Ante a
sucumbência recíproca, c
ondeno
as partes
ao pagamento das custas processuais
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como em
honorários
advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do patrono da
apelada
e 10% (dez por cento)

d
o valor da pretensão de indenização por dano moral ao patrono do apelante.

A
exigibilidade das aludidas verbas permanecerá suspensa em relação à autora, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

S
em honorários recursais.

É como voto
.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)